Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722479-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos presentes autos, foi proferida decisão para deferir a antecipação de tutela recursal para “garantir à agravante o prosseguimento nas ulteriores fases do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022-ATUB, mantendo-a na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, até o julgamento definitivo deste recurso”. Ato contínuo, a Agravante informa, por meio da petição de ID: Num. 48111165, que a decisão não está sendo cumprida, uma vez que, “até o presente momento, não houve o cumprimento da decisão para reintegrar a Agravante na lista dos candidatos portadores de deficiência”. Diante do descumprimento, requer seja arbitrada multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia, ante a inércia do Agravado, mesmo após intimado. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a notícia do descumprimento da determinação judicial, apesar da intimação regular do agravado, conforme se verifica na certidão de ID: Num. 48108924, intime-se o ente distrital para que cumpra integralmente a decisão de ID: Num. 47613764, a fim de não haver qualquer desequilíbrio no concurso, fixando, para tanto, multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento dessa determinação, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A multa passa a ter aplicação imediata (e não retroativa), a contar da intimação do agravado do teor dessa decisão. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador